Tribunal: TJPA
Processo: 0800812-71.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800812-71.2025.8.14.0000

PACIENTE: JEFFERSON BASTOS DE SOUZA, FRANCISCO GABRIEL DA SILVA SOUSA, ADJAIR BARBOSA CHAVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DE IRITUIA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO CAUTELAR. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DIREITO SUBJETIVO DO PRESO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO ATO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado sob o fundamento da ilegalidade da prisão, ante a não realização da audiência de custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside em determinar se a ausência da audiência de custódia, prevista no ordenamento jurídico e assegurada por normas internacionais, configura vício capaz de invalidar a prisão cautelar, ensejando sua revogação ou a necessidade de regularização do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No que tange à não realização da audiência de custódia, é cediço que sua ausência, por si só, não invalida a prisão cautelar, especialmente quando esta é convertida em preventiva e respeita as garantias constitucionais e processuais.

4.

O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a não realização da audiência de custódia não pode ser suprida pela audiência de instrução e julgamento, devendo ser realizada tão logo verificada sua ausência.

5.

Assim, diante da ausência do referido ato, impõe-se a realização da audiência de custódia com a maior brevidade possível, garantindo-se a participação da defesa técnica e do Ministério Público, sem que isso implique, de imediato, na revogação da prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem conhecida e parcialmente concedida para determinar ao Juízo de origem que realize, com urgência, a audiência de custódia, decidindo sobre a necessidade de manutenção da prisão.

Tese de julgamento
: A ausência da audiência de custódia não enseja, por si só, a ilegalidade da prisão, desde que respeitadas as garantias constitucionais e processuais. No entanto, o art. 310 do CPP consagra a audiência de custódia como um direito subjetivo do preso, sendo necessária sua realização para sanar a irregularidade.

_____

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 310.

Jurisprudência relevante citada: STF - HC nº 225.771/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe: 21/03/2023; TJ-PA - HC nº 0818922-89.2023.8.14.0000, Rel. Des. RÔMULO NUNES, J. 26/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
e
conceder parcialmente
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em de onze a treze de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrada em favor de
JEFFERSON BASTOS DE SOUZA, FRANCISCO GABRIEL DA SILVA SOUSA E ADJAIR BARBOSA CHAVES
,
em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única de Irituia/PA, nos autos do Processo nº
0800035-17.2025.8.14.0023
.

Alega o impetrante, ID 24397483, em síntese, que os pacientes, guardas municipais do município de Mãe do Rio/PA, foram presos em flagrante no dia 20 de janeiro de 2025, sob a acusação de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03) e associação criminosa (art. 288 do CPB), após abordagem policial na zona rural de Irituia/PA. Argumenta que a prisão dos pacientes é ilegal, pois não foi realizada a audiência de custódia, o que configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.

Sustenta que a ausência da audiência de custódia viola o disposto no art. 310 do CPP e tratados internacionais de direitos humanos, sendo um direito subjetivo do preso, conforme previsão na Convenção Americana de Direitos Humanos e no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

Aduz que a justificativa apresentada pelo magistrado de primeiro grau para não realização do ato – ausência de defensoria pública na comarca e inexistência de defesa constituída – não se sustenta, pois a defesa constituída se habilitou e ajuizou pedido de liberdade antes da decisão judicial.

Assevera, ainda, que a operação policial foi motivada por uma tentativa de homicídio ocorrida em Capitão Poço/PA, contudo, segundo o impetrante, o boletim de ocorrência da referida tentativa de homicídio aponta a participação de um veículo distinto daquele em que estavam os pacientes, afastando qualquer vinculação entre eles e o crime investigado.

Diante disso, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão dos pacientes, por ausência de audiência de custódia e consequente ilegalidade da segregação cautelar, com a expedição do alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da ordem, reafirmando a ilegalidade da prisão preventiva e a necessidade de observância das garantias processuais.

Durante o Plantão Judicial, ID 24399553, o Juiz Convocado Dr. Sérgio

Augusto de Andrade

Lima indeferiu o pedido liminar pleiteado, solicitou informações à autoridade coatora, bem como determinou o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

As informações requeridas ao juízo inquinado coator foram devidamente prestadas,
ID 24461285.

Nesta
Superior Instância
, ID 24481620, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira,
pronunciou-se pela
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica – conheço do
writ
.

A impetração tem como fundamento a ilegalidade da prisão ante a inocorrência da audiência de custódia.

No que concerne à alegação de ilegalidade pela não ocorrência da audiência de custódia, tenho por dar parcial provimento ao
mandamus
e determinar sua realização.

Frise-se que, conforme o entendimento do STF (autos dos HCs 202.579 e 202.700) nem mesmo a ocorrência da audiência de instrução e julgamento seria capaz de superar a ilegalidade de sua não ocorrência.

Como restou assentado pela Corte Suprema, as audiências de custódia e de instrução e julgamento têm finalidades distintas e não podem ser confundidas, sendo a primeira um direito fundamental do preso, que deve ser apresentado a uma autoridade judicial para que esta possa controlar e sanar eventuais abusos e analisar a legitimidade da restrição à liberdade, tendo o Ministro Gilmar Mendes afirmado que:

“...ainda que eventualmente questões sobre a prisão ou abusos possam ser levantadas pelas partes na audiência de instrução, tais questões seriam objeto de análise incidental, e não o tema central da audiência, a ser submetido ao contraditório. Dependendo da inércia das partes, esses pontos podem nem mesmo ser abordados...

Por fim, destaco que aceitar a superação da necessidade de realização da audiência de custódia pelo transcurso do processo e a ocorrência da audiência de instrução findaria por transmitir uma mensagem distorcida aos operadores do sistema criminal, no sentido da desnecessidade da medida. Assim, o juízo que não assegurasse o direito fundamental, consolidado convencionalmente no Pacto de São José da Costa Rica, mas deixasse o tempo passar até o fim da instrução processual teria tal dever esvaziado e superado. Não podemos admitir que essa importante inovação, que aprimorou o processo penal brasileiro, torne-se letra morta na prática judicial"

Destaco que, apesar da decisão proferida nos autos mencionados acima não ter formado maioria, a Corte Suprema vem adotando tal entendimento, como se denota de decisão recente proferida pela Ministra Carmen Lúcia, autos do HC 225771/ES, cuja ementa colaciono a seguir:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO TENTADO E ROUBO MAJORADO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA OBRIGATÓRIA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO EXCLUSIVAMENTE PARA SE CUMPRIR ESSA EXIGÊNCIA LEGAL
. (STF - HC: 225771 ES, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 20/03/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/03/2023 PUBLIC 21/03/2023). (GRIFEI)

Não é outro o entendimento de nossa E. Corte, senão, vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 C/C ARTIGO 40, INCISO V, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA CORREÇÃO DE OFÍCIO. PACIENTE SENTENCIADO NO DIA 30/06/2023, SENDO CONDENADO À PENA DE 19 (DEZENOVE) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ANTE À GRAVIDADE DO CRIME. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CPP. EXCESSO DE PRAZO PARA QUE O RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL SEJA REMETIDO AO SEGUNDO GRAU. DESCABIMENTO. EM CONSULTA AO SISTEMA PROCESSUAL PJE DE PRIMEIRO GRAU, CONSTATA-SE QUE NO DIA 19/01/2024, O MINISTÉRIO PÚBLICO OFERECEU AS CONTRARRAZÕES, ASSIM SENDO NÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXCESSO DE PRAZO, POSTO QUE O PROCESSO ESTÁ TRAMITANDO DE FORMA REGULAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO QUE OCORREU EM 21/11/2022, E O PACIENTE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
PACIENTE CONDENADO SEM REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA QUE NÃO PODE SER SUPERADA CONFORME PRECEDENTE DO STF NO AG. REG. NO HC 202.700 - SP. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR, EX OFFICIO, A REALIZAÇÃO, COM A URGÊNCIA NECESSÁRIA, DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A audiência de custódia não foi realizada nem a autoridade coatora demonstrou justo motivo para deixar de praticar o ato processual, vício este, cuja ilegalidade é flagrante devendo ser corrigida de ofício determinando a sua realização; 2. (...). 6. Ordem conhecida e parcialmente concedida para determinar, ex officio, a realização, com a urgência necessária, da audiência de custódia. Decisão unânime. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcialmente a ordem para determinar, ex officio, a realização, com a urgência necessária, da audiência de custódia, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias. Belém. (PA), 26 de fevereiro de 2024. Desembargador RÔMULO NUNES Relator (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08189228920238140000 18217277, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/02/2024, Seção de Direito Penal) (GRIFEI).

Ressalto, por oportuno, que a ausência da audiência de custódia não implica a soltura imediata do paciente, especialmente quando há observância das garantias processuais e constitucionais, como ocorre no caso em análise. No entanto, trata-se de um direito fundamental do preso, que não pode ser dispensado sob qualquer justificativa, pois sua inobservância configura vício que compromete a formação e a legitimidade do ato constritivo. Como se verifica nos autos, a audiência de custódia não foi realizada, razão pela qual o Juízo de origem deve promovê-la com maior brevidade possível, garantindo a participação do paciente, de sua defesa técnica e do representante do Ministério Público, para que seja decidida a manutenção ou revogação da prisão cautelar.

Ante o exposto,
concedo parcialmente a ordem impetrada
, tão somente para determinar ao magistrado de 1º Grau que realize, com a maior brevidade possível, a Audiência de Custódia, bem como reveja se ainda persiste a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente.

É o
voto
.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/02/2025